Tribunal: TJPA
Processo: 0001712-59.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001712-59.2014.8.14.0037

APELANTE: EXPORTADORA FLORENZANO LTDA

APELADO: RENMERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0001712-59.2014.8.14.0037

APELANTE: EXPORTADORA FLORENZANO LTDA;

ADVOGADO
:
RONDINELI FERREIRA PINTO

APELADO: RENMERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: SELMA CLARA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO OU SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. EXISTÊNCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE DUAS CARTAS PRECATÓRIAS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I- Apelação Cível interposta por EXPORTADORA FLORENZANO LTDA. contra sentença que extinguiu a execução derivada de ação monitória ajuizada em 2014, sob fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente

II- A apelante argumenta que não houve arquivamento ou suspensão da execução, nem paralisação injustificada do feito, pois sempre impulsionou regularmente o processo. Ressalta que a ação monitória foi convertida em execução apenas em 2016, após o julgamento dos embargos monitórios, e que há nos autos penhora e avaliação de bens de valor suficiente para a integral satisfação do crédito.

III- A prescrição intercorrente deve observar a decisão judicial de suspensão ou arquivamento do processo por ausência de bens penhoráveis ou inércia do exequente; e o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva sem manifestação útil do credor.

IV- Inexistindo decisão formal de suspensão ou arquivamento, não há falar em início do prazo de prescrição intercorrente, pois a simples lentidão processual não pode ser equiparada à inércia do exequente.

V- O histórico processual demonstra que o credor apresentou cálculos, requereu expedição de cartas precatórias, acompanhou o trâmite e obteve penhora e avaliação de bens no valor de R$ 200.000,00, suficientes para saldar o débito. Logo, inexiste desídia ou abandono.

VI – As paralisações do feito decorreram de dificuldades estruturais da comarca deprecada, notadamente falta de oficiais de justiça e demora no cumprimento das diligências, o que não pode ser imputado à parte credora.

VII – A jurisprudência consolidada pátria afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo é atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do exequente.

VIII - A existência de penhora e avaliação de bens no curso da execução descaracteriza a hipótese de arquivamento por ausência de bens penhoráveis, afastando a incidência da prescrição intercorrente.

IX - A decretação da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor para se manifestar, pode ensejar em violação do contraditório e a ampla defesa.

X –
Recurso conhecido e dado provimento
,
reformando a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando a devolução dos autos ao juízo singular para o regular prosseguimento do feito, tomando as medidas que entender cabíveis ao presente caso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001712-59.2014.8.14.0037

APELANTE: EXPORTADORA FLORENZANO LTDA;

ADVOGADO:

RONDINELI FERREIRA PINTO

APELADO: RENMERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: SELMA CLARA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
EXPORTADORA FLORENZANO LTDA.
em face de sentença de piso que julgou extinta a execução em virtude de ocorrência de prescrição intercorrente.

O processo judicial iniciou-se em 2014 com uma
Ação Monitória, proposta
pela
EXPORTADORA FLORENZANO
LTDA.
em face de
RENMERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, alegando-se ser credora do requerido, no valor total, atualizado, de R$ 99.402,91, referente a 8 (oito)
cheques não pagos
de R$ 10.000,00 cada.

Em despacho (ID 24283441), do dia 10/04/2014, o juízo determinou o pagamento da referida obrigação. Fora expedida carta precatória para citação do requerido (ID 24283441) em 14/04/2014, reiterando os termos acima.

Foi devolvida a referida Carta Precatória em 23/07/2014.

Consta certidão, em 22 de julho de 2014, alegando a devida citação do requerido (ID 24283443 – Pág. 4).

Este, por sua vez, ofereceu embargos (ID 24283444 – Pág. 7), em 05/08/2014, relatando que inexistiria nos autos indícios que justificassem tal valor, uma vez que não haveria documentos probatórios. Aduz que já teria efetuado alguns pagamentos à parte autora que não foram deduzidos do débito principal. Alega inépcia da inicial.

O autor apresentou impugnação aos embargos monitórios em 27 de janeiro de 2016 (ID 24283446).

O juízo de piso julgou improcedente os embargos, em 27 de abril de 2016 (ID 24283446).

Proferiu-se despacho (ID 24283447) para a parte exequente para apresentar memória de cálculo do crédito executado e citação do executado para pagamento da dívida, em 13 de abril de 2018.

A parte autora, em 24 de abril de 2018, juntou o cálculo atualizado (ID 24283447).

Expediu-se Carta Precatória em 09 de agosto de 2018 para citação/penhora e avaliação de bens (ID 24283448). Requereu a devolução dessa, em 19 de setembro de 2019, uma vez que já teria sido expedida há mais de 90 dias.

No dia 05 de novembro de 2019, solicitou-se, no prazo de 30 dias, informações acerca do cumprimento e devolução dessa (ID 242834448).

Encaminhou-se e-mail, em 19/10/2022, reiterando essa solicitação (ID 24283451). Ocorre que, em despacho (ID 24283453), devolveu-se os autos à secretaria para cumprimento correto do despacho.

A comarca de Cametá (ID 24283457) manifestou-se alegando insuficiência de oficiais para todas as demandas.

A Carta Precatória foi devolvida (ID 24283458).

Em despacho (ID 24283460 – pág. 18)) intimou-se o oficial de justiça responsável para cumprimento do mandado.

Em certidão (ID 24283461), do dia 08/08/2023, o referido oficial informou que procedeu a citação da empresa requerida. Apresentou-se auto de penhora e avaliação (ID 24283461 – pág. 3) em 07/08/2023.

Diante disso, o juízo singular proferiu despacho (ID 24283462), intimando a parte autora para se manifestar, em 15 (quinze) dias, acerca do interesse na causa e no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

A parte autora se manifestou, em 25 de janeiro de 2024, (ID 24283464) requerendo a realização de leilão judicial dos bens penhorados e avaliados nos autos.

Em 06/06/2024 intimou-se a autora para recolhimento das custas necessárias à realização da diligência (ID 24283469), que assim o fez (ID 24283470).

Dessa forma, o juízo de piso proferiu sentença, em 08/07/2024, alegando que nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente.

Fluído tal prazo de 1 (um) ano, e permanecendo os autos sem andamento por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei.

Embasada essa execução em cheques, é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de modo que, se o exequente permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente.

Alega que a presente demanda teve início no ano de 2014 e diversas buscas de bens restaram inexitosas. Além disso, afirma que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 24283477) sustentando contradição na sentença prolatada, uma vez que os autos nunca foram arquivados ou tiveram sua tramitação suspensa, como ora alegado.

Que o embargante e vem ao longo dos anos tentando receber os valores a que faz jus, com a expedição de 2(duas) cartas precatórias.

Destaca, concomitantemente, que a inicial apresentada foi uma ação monitória lastreadas em cheques sem força executiva e não “... embasada a execução em cheques...”.

Diante disso, alega que a Ação Monitória somente teve sua fase convertida em execução a partir do trânsito em julgado da Sentença dos Embargos Monitórios proferida em 27.04.2016 id Num. 69194622 - Pág. 6 e 7.

Por fim, relatou-se que existem nos autos bens penhoráveis avaliados em R$- 200.000,00 (duzentos mil reais) somente aguardando o pronunciamento do juízo
a quo
, para que os mesmos possam ser levados à praça, eis que a Embargada, mesmo regularmente intimada da penhora em 07.08.2023 (ID 100398448 - Pág. 3 e 4) , nada requereu.

Pleiteou-se, portanto, o prosseguimento do feito.

Fora certificada a ausência de contrarrazões (ID 24283481) aos embargos de declaração.

Em decisão (ID 24283482) foi proferida decisão, rejeitando os referidos embargos, reiterando-se que foi realizado diversos atos para possibilitar a execução, não logrando êxito, o que ensejou a prescrição intercorrente conforme esposado na sentença.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 24283485) reiterando todos os termos contidos nos embargos. Que não houve, em momento algum, arquivamento ou suspensão da tramitação dos autos, diversamente do que restou consignado na decisão recorrida. Aduz que, ao longo dos anos, tem buscado receber os valores que entende devidos, inclusive mediante a expedição de duas cartas precatórias.

Ressalta, ainda, que a demanda originária foi proposta por meio de Ação Monitória, fundada em cheques destituídos de força executiva, e não, como equivocadamente consignado, em “execução embasada em cheques”. Esclarece, nesse ponto, que a ação monitória somente foi convertida em execução após o trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos monitórios, proferida em 27/04/2016 (Id. 69194622 – págs. 6-7).

Por fim, afirma que existem bens penhoráveis nos autos, avaliados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pendentes apenas de deliberação do juízo de origem para que possam ser levados à hasta pública, uma vez que a embargada, embora regularmente intimada da penhora em 07/08/2023 (Id. 100398448 – págs. 3-4), quedou-se inerte.

Destaca que que a Apelada adotou todas as providências cabíveis visando buscar bens – o que de fato conseguiu – para satisfazer a obrigação.

Posto isso, sustenta que a extinção do feito desrespeitou os próprios comandos judiciais adotados, pelo que deve a sentença ser de pronta reformada, determinando-se o regular prosseguimento do feito, inclusive com determinação de praça para os bens penhorados.

Alega, concomitantemente, que a Apelante sequer foi intimada para se manifestar quanto a eventual prescrição.

Reitera que para a decretação da prescrição intercorrente, é necessário que se evidencie a paralisação do feito por determinado lapso de tempo, e que esta resulte da desídia da Apelante. Isso porque se considera interrompida a prescrição após o ajuizamento da ação e a cada impulso útil praticado, contudo, não há como ter curso a prescrição intercorrente se a ausência de movimentação processual não decorre de circunstância imputável à Apelante.

Assim, sob qualquer perspectiva, no que se refere à alegada ocorrência de prescrição da pretensão executiva, constata-se a inexistência de paralisação injustificada do feito, sobretudo porque a apelada possui sede na Comarca de Cametá, circunstância que impôs a expedição de duas cartas precatórias para viabilizar o regular andamento da demanda. Ressalte-se, inclusive, que a última delas logrou êxito na constrição e avaliação de bens destinados à satisfação da obrigação.

Diante desse cenário, impunha-se ao juízo a observância do disposto no parágrafo único do artigo pertinente, que determina a prévia intimação da parte para que se manifeste, oportunizando-lhe demonstrar a inexistência de prescrição intercorrente.

Que a intimação deveria ter ocorrido para garantir o contraditório e ampla defesa.

Pleiteou-se o provimento da apelação e desde já o prosseguimento do feito com a determinação imediata que os mesmos (bens) sejam de pronto levados a leilão judicial.

Fora certificada a ausência de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 24283490).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001712-59.2014.8.14.0037

APELANTE: EXPORTADORA FLORENZANO LTDA;

ADVOGADO
:
RONDINELI FERREIRA PINTO

APELADO: RENMERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: SELMA CLARA RODRIGUES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau julgou
extinta a execução em virtude de ocorrência de prescrição intercorrente
. Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante merecem prosperar. Vejamos:

Sustenta o apelante, em síntese, que não se configurou a alegada prescrição, porquanto a paralisação dos autos não decorreu de sua inércia, mas, sim, de entraves inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, especialmente diante da necessidade de expedição e cumprimento de cartas precatórias para a Comarca de Cametá. Aduz, ainda, que já consta nos autos penhora efetivada e auto de avaliação de bem de valor suficiente à satisfação do crédito, não havendo que se cogitar de abandono processual.

Alega que não houve suspensão ou arquivamento do referido processo, bem como o exequente não teria sido intimado acerca da possível ocorrência de prescrição.

O cerne da controvérsia reside em verificar se efetivamente restaram preenchidos os requisitos para a declaração da prescrição intercorrente, tal como prevista no
Código de Processo Civil
.

De início, cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente, nos termos do presente caso, segundo a doutrina e a jurisprudência, pressupõe a conjugação de dois elementos: a paralisação do feito pelo prazo de 1 (um) ano, sem manifestação do exequente, em razão de ausência de bens penhoráveis ou por sua inércia; e o decurso subsequente do prazo prescricional correspondente à pretensão executiva.

De início, observo que não houve, em momento algum, decisão de suspensão do processo ou de arquivamento dos autos. Tal problemática é evidenciada em alguns julgados. Observemos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. DECORRIDO 1 (UM) ANO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. NECESSÁRIO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. ART. 921, § 2 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I – O magistrado de origem, após escoado o prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo (art. 921, III, § 1º do CPC), determinou a extinção do feito. II –
Ressalta-se que quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o magistrado deve ordenar o arquivamento provisório dos autos,
e não a extinção da execução, conforme previsto no art. 921, § 2 do CPC . III - Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 00002435520168046901 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 29/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- CHEQUE- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- NÃO OCORRÊNCIA - Execução de título extrajudicial- Cheque- Decurso de suspensão de 1 (um) ano- Artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil- Prazo semestral- Artigo 59 da Lei n. 7.357/1985- Ocorrência- Decreto extintivo- Possibilidade: - Determinado o arquivamento dos autos em ação de execução extrajudicial, deve ser respeitado o princípio da duração razoável do processo e da segurança jurídica, e, decorrido o prazo de um ano da determinação de suspensão, conforme artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, inicia-se o prazo prescricional semestral, nos termos do artigo 59 da Lei n. 7 .357/1985. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 2288994-83.2023 .8.26.0000 Araraquara, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024).

A sentença recorrida, ao extinguir o processo, ancorou-se na premissa de que, uma vez transcorrido o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, seguir-se-ia o prazo de 5 anos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por suposta inércia do credor.

Ocorre que, no caso concreto, tal premissa não se sustenta. Com efeito, verifica-se dos autos que a ação monitória foi ajuizada em 2014, tendo havido necessidade de expedição de duas cartas precatórias à Comarca de Cametá, circunstância que contribuiu significativamente para a morosidade processual, não podendo ser imputada à parte credora;

Além disso, consta-se, por sua vez,
auto de penhora e avaliação de bem (ID 100398448 – PÁG. 3)

de valor suficiente à integral satisfação da obrigação, de modo que não subsiste a hipótese de ausência de bens penhoráveis.

Outrossim, todas as vezes em que foi instado a se manifestar, o exequente assim procedeu, não havendo qualquer demonstração de desídia ou abandono.

Nesse diapasão, é inequívoco que a paralisação verificada não decorreu da inação do exequente, mas, sim, do natural demora do trâmite processual, reforçada pela expedição e cumprimento das precatórias. Diante disso, não pode o credor, suportar o ônus da paralisação processual, sendo esse, inclusive, um entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. - Não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 772615 MG 2005/0131868-8, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 24/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2 . A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3
. Agravo interno a que se nega provimento

(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Ademais, os autos e
a existência de avaliação afastam, de pronto, a premissa adotada pelo juízo a quo quanto à ausência de bens.

Outrossim, destaca-se que demanda se iniciou como ação monitória fundada em cheques, somente convertida em execução após o julgamento dos embargos monitórios, em 2016, o que altera substancialmente o marco inicial da discussão prescricional.

Diante de todo o exposto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando a devolução dos autos ao juízo singular para o regular prosseguimento do feito, tomando as medidas que entender cabíveis ao presente caso.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2025